Tribunal: TJES
Processo: 0007115-79.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 0007115-79.2015.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5 ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE:

ANITA BONADIMAN GALVEAS

PARTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. neoplasia maligna
.

remessa CONHECIDA. sentença mantida.

1- Verifica-se na prova documental indicada na fl. 16, conforme perícia realizada pelo IPAJM, na data de 30 de outubro de 2014, comprova que a autora padece de moléstia grave (CID 10 C16 – Adenocarcínoma Gástrico), evidenciando-se a incapacidade absoluta, fazendo
jus
à isenção do Imposto de renda nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88

2- o Colendo Tribunal Cidadão é firme que em se tratando de neoplasia maligna é irrelevante a contemporaneidade dos sintomas para a concessão de isenção do benefício.

3- Frente a tais argumentos, acertado o entendimento do magistrado
primevo
ao julgar procedente o pleito exordial, condenando o Estado do Espírito Santo a devolver os valores descontados a título do imposto de renda, a partir da impetração do
mandamus
.

4- Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo inalterada a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007115-79.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE
RECORRIDO: ANITA BONADIMAN GALVEAS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0007115-79.2015.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5 ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE:

ANITA BONADIMAN GALVEAS

PARTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, na qual o MM. Juiz, em sua sentença de fls. 237/241-V, devidamente aclarada nas fls. 265/266, verificando o direito à isenção do imposto de renda com a devolução dos valores descontados a partir da data de comprovação da doença, julgou procedente o pedido contido na inicial.

Segundo noticiam os autos trata-se de demanda através do qual a autora pretende o reconhecimento do direito à isenção do IR incidente sobre seus proventos, em razão de ter sido diagnosticado com moléstia grave.

O Estado do Espírito Santo contestou o pleito, afirmando que o beneficio só seria devido caso houvesse a comprovação da moléstia grave definida conforme parâmetros legais, o que, in casu, não ocorreu.

Verifica-se na prova documental indicada na fl. 16, conforme perícia realizada pelo IPAJM em 30 de outubro de 2014, comprova que a autora padece de moléstia grave (CID 10 C16 – Adenocarcínoma Gástrico), evidenciando-se a incapacidade absoluta, fazendo
jus
à isenção do Imposto de renda nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, nestes termos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

Contudo, apesar de reconhecido o direito administrativamente e concedida a isenção desde 1995, a autora foi convocada em 20/10/2011 para realizar avaliação médica pericial para fins de comprovação ao direito de isenção do imposto de renda sob a justificativa baseada na Portaria nº 65-S.

Na ocasião, elaborado a perícia médica foi indeferido a isenção do imposto de renda sob a alegação de não haver comprovação da existência de moléstia especificada pela Lei 7.713/88.

Contudo, conforme consignado pelo magistrado primevo, a autora é portadora de neoplasia gástrica, fazendo jus nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, haja vista ser portadora de neoplasia maligna.

Ademais, o Colendo Tribunal Cidadão é firme que em se tratando de neoplasia maligna é irrelevante a contemporaneidade dos sintomas para a concessão de isenção do benefício.

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.1.
O entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.
Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010. 2. Mandado de segurança concedido. (MS n. 21.706/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 30/9/2015.).

Frente a tais argumentos, acertado o entendimento do magistrado primevo ao julgar procedente o pleito exordial, condenando o Estado do Espírito Santo a devolver os valores descontados a título do imposto de renda, a partir da impetração do
mandamus
.

Diante de todo o exposto, então,
CONHEÇO
da Remessa Necessária, mantendo inalterada a sentença do juiz de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N° 0007115-79.2015.8.08.0024

REMETENTE:

JUIZ DE DIREITO DA 5 ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE:

ANITA BONADIMAN GALVEAS

PARTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. neoplasia maligna
.

remessa CONHECIDA. sentença mantida.

1- Verifica-se na prova documental indicada na fl. 16, conforme perícia realizada pelo IPAJM, na data de 30 de outubro de 2014, comprova que a autora padece de moléstia grave (CID 10 C16 – Adenocarcínoma Gástrico), evidenciando-se a incapacidade absoluta, fazendo
jus
à isenção do Imposto de renda nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88

2- o Colendo Tribunal Cidadão é firme que em se tratando de neoplasia maligna é irrelevante a contemporaneidade dos sintomas para a concessão de isenção do benefício.

3- Frente a tais argumentos, acertado o entendimento do magistrado
primevo
ao julgar procedente o pleito exordial, condenando o Estado do Espírito Santo a devolver os valores descontados a título do imposto de renda, a partir da impetração do
mandamus
.

4- Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo inalterada a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.